Tribunal: TJBA
Processo: 0001838-78.2009.8.05.0088
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 0001838-78.2009.8.05.0088.EDCiv.2 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: EDITH MOSCOSO PEREIRA e outros (54) Advogado(s): FREDERICO JOSE CINTRA BASTOS, JOSE EUSTAQUIO ROCHAEL DA SILVA PRIMO, MARCO ANTONIO GUANAIS AGUIAR ROCHAEL, ANNA CANDIDA RODRIGUES COTRIM CANELA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO E PERCENTUAL EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. I. CASO EM EXAME 1. Segundo embargos de declaração, opostos com a finalidade de rediscutir matéria decidida, sem indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Verificação de fixação anterior de honorários advocatícios em desacordo com tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 184, ensejando juízo de retratação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração preenchem os requisitos do art. 1.022 do CPC e se é possível a revisão dos honorários advocatícios em sede de juízo de retratação para adequação a precedente vinculante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. Não demonstrada a existência de vício interno na decisão embargada, evidencia-se o caráter infringente indevido do recurso. 5. A contradição apta a ensejar embargos é interna à decisão, não se confundindo com divergência entre fundamentos e alegações da parte ou interpretação de provas e normas. 6. A omissão refere-se à ausência de manifestação sobre questão relevante suscitada, inexistente no caso. 7. A obscuridade diz respeito à falta de clareza na decisão, o que não se verifica. 8. O erro material restringe-se a equívocos formais, também não constatados. 9. O juízo de retratação autoriza a revisão do julgado para adequação a precedente vinculante, inclusive com modificação de fundamentos e critérios jurídicos, desde que limitada à matéria devolvida. 10. No caso, admite-se a revisão dos honorários advocatícios para adequação à faixa de 0,5% a 5% sobre a diferença entre a oferta inicial e a indenização fixada, conforme Tema 184 do STJ. 11. Inadmissível a ampliação do debate para além dos limites do precedente e da matéria devolvida. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, admitindo-se, em juízo de retratação, a revisão de critérios do julgado para adequação a precedente vinculante, desde que limitada à matéria devolvida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001838-78.2009.8.05.0088, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada EDITH MOSCOSO PEREIRA e outros (54). ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, .